Tribunal: TJMT
Processo: 1008532-51.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008532-51.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS GABRIEL MARQUES RUFINO - CPF: 036.371.891-51 (APELADO), RIVELLTON ELIAS SANTOS DA SILVA - CPF: 049.839.001-28 (APELADO), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), SILVIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 715.283.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PATRIC CORREIA FERRAZ - CPF: 020.318.631-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS 03373687675 - CNPJ: 45.012.559/0001-70 (VÍTIMA), COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA - CNPJ: 75.503.821/0021-93 (VÍTIMA), GRACIELLA THAIANY BENITES SILVA - CPF: 029.234.061-33 (VÍTIMA), JANE CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.736.876-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CP. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 18 dias-multa, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o-A, inc. I, c/c art. 71,
caput
, do CP). O juízo de primeiro grau afastou a aplicação da continuidade delitiva específica prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, sob o fundamento de que os requisitos subjetivos não estavam evidenciados. O Ministério Público sustenta que a continuidade delitiva específica deve ser reconhecida, com a majoração da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, de modo a justificar a aplicação da continuidade delitiva específica e a consequente exasperação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A continuidade delitiva específica prevista no parágrafo único do art. 71 do CP exige, além da pluralidade de ações contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça, a análise da culpabilidade, antecedentes,
conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias dos crimes.

4.
O
modus operandi
dos réus evidencia a continuidade delitiva específica, pois os delitos foram cometidos com grave ameaça mediante arma de fogo, contra vítimas distintas, no mesmo contexto temporal e de modo semelhante,
além de ter sido negativada as circunstâncias dos crime
s.

5.
O fato de os antecedentes criminais e as consequências
dos
crimes não terem sido expressamente negativados não afasta a aplicação do art. 71, parágrafo único, do CP, pois a gravidade concreta dos delitos permite a majoração da pena até o triplo, observadas as diretrizes legais.

6.
Fixada a fração de aumento em 1/3, a pena final é elevada para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, com regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.

IV. Dispositivo

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A continuidade delitiva específica (CP, art. 71, parágrafo único) deve ser reconhecida quando os crimes forem dolosos, cometidos contra vítimas distintas, mediante violência ou grave ameaça e as circunstâncias da infração justificarem a majoração da pena.

2.
A ausência de antecedentes criminais e a inexistência de consequências extraordinárias não impedem a aplicação do art. 71, parágrafo único, do CP, se os elementos do caso concreto demonstrarem a gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 71, caput e parágrafo único, 33, § 2o, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0003757-58.2015.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJe
29.05.2024; TJMT, AP 0000439-26.2017.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 5.6.2020; TJMT, N.U 1000698-79.2024.8.11.0029, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
DJe
31.01.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008532-51.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS GABRIEL MARQUES RUFINO, RIVELLTON ELIAS SANTOS DA SILVA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto
pelo Ministério Público
contra
sentença proferida pelo
Juízo da

3
a

Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
q
ue
,
nos autos d
a ação penal
(
PJe

1008532-51.2023.8.11.0003
),
o
s
condenou
a
7 (sete)
anos
, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto,
e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pelo cometimento de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em continuidade delitiva
[contra 2 vítimas]
-
art.
15
7
, §
§

2
o
-A
, inc. I,
c/c art. 71,
caput
, ambos
do CP
- (
I
d
.

249938324
).

A 3a Promotoria de Justiça Criminal sustenta que
deve ser aplicada a continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, uma vez
que presentes os elementos objetivo
s
e subjetivos
.

Nestes termos, pede provimento do recurso para que seja
majorado o patamar de aumento utilizado na terceira fase da dosimetria da pena referente à continuidade delitiva (Id. 249938340).

A defesa
dos apelados
pugn
a pelo desprovimento do recurso (Id. 249938350).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parece
r pelo provimento do recurso
(
I
d
.

2536
59652
).

É o relatório.

V

O

T

O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
s
apela
dos
fo
ram denunciados
“
como incursos no art. 157, §§ 2o, inciso II, 2o-A, inciso I, por duas vezes,
na forma do art. 71, parágrafo único
, do Código Penal
”
(sic – Id. 249938230).

O juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia e condenou os réus
“
como incurso nas penas do art
igo157, §§ 2o, inciso II, 2o-A, inciso I (por duas vezes),
na forma do art. 71,caput
, do Código Penal
”
.

Na sentença, a juíza da causa afastou a pretensão ministerial de aplicar a continuidade delitiva específica, por entender que:

“
(...)
De mais a mais,
entendo que no presente caso,
deve ser
reconhecido
o instituto da continuidade delitiva,
disposto no artigo 71,caput, do Código Penal
,
pois
a citada causa de aumento
restou devidamente comprovad
a
nos autos
, tendo em mira que
o
s
acusado
s
pratic
aram
o crime de roubo em 0
2
(
duas
) oportunidades distintas,
ambos
na forma
consumada
, sendo que os crimes são
aparentemente
idênticos
, além de terem sido praticados com o lapso temporal de apenas algumas horas entre um e outro e,
utilizando-se
ainda,
do mesmo modus operandi.

Nesse ponto, convém destacar que, em que pese o requerimento ministerial para aplicação do disposto no parágrafo único, do art. 71, do Código Penal, a meu ver,
NÃO
merece acolhimento, pois apesar da gravidade concreta dos crimes praticados, sob minha ótica, ela não possui o condão necessário para subsidiar a configuração disposta no mencionado parágrafo único, tendo em vista que, apesar da presença dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, vítimas diferentes e cometido com violência ou grave ameaça à pessoa), a meu ver,
os requisitos subjetivos (maus
antecedentes e consequências do crime) não restaram evidenciados nos autos, ou seja, não serão valorados de forma negativa, tendo em mira que os denunciados não são reincidentes, bem como o prejuízo das vítimas não foi exacerbado e, inclusive, mostra-se inerente ao tipo penal
e, por fim, apesar do crime ter sido praticado mediante a utilização de arma de fogo, essa circunstância será valorada apenas na terceira fase da dosimetria.
(...).”
– Id. 249938324.

Pois bem.

No tocante
à continuidade delitiva,
o magistrado
a quo
aplicou a
figura
simples, prevista no
caput
do art. 71 do CP,
por entender que
o requisito subjetivo
disposto no parágrafo único
não estaria
evidenciado
.

Todavia, ainda que não tenham sido expressamente negativados os antecedentes e as consequências dos crimes, é inegável que as circunstâncias dos delitos foram reconhecidamente desfavoráveis.

Isso se evidencia pela própria motivação da sentença, que, ao valorar a pena-base, enfatizou o fato de que os réus praticaram os crimes em concurso de pessoas, utilizando essa
causa de aumento
para exasperar a reprimenda inicial
, diante da negativação das circunstâncias dos crimes.

Tal reconhecimento, por si só, afasta a alegação de inexistência do requisito subjetivo necessário para a aplicação da continuidade delitiva específica.

O parágrafo único do art. 71 do Código Penal estabelece que:

“
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz,
considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstância
s, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”

Em outras palavras,
se os apelados praticaram 2 (dois) crimes de roubo mediante o mesmo
modus operandi,
com grave ameaça [exercida com arma
de fogo
] e contra
2
(
duas
) vítimas diferentes [
sorveteria
Eskimó
Sorvetes, representada na
pessoa de
Graciella

Thaiany
Benites Silva, funcionária que foi abordada pelos réus, e Cafetaria Sabor de Minas, representada pela proprietária Jane Cláudia Vieira dos Santos
],
em condições de tempo semelhante [fato 1 e 2 separados apenas por algumas horas],
deve ser aplicada a fração de 1/
3
(
um terço
)
pela continuidade delitiva específica do art. 71, parágrafo único, do C
P
.

Sobre o tema:

(TJMT,

N.U 0003757-58.2015.8.11.0013
– Relator: Des. Marcos Machado –
Primeira Câmara Criminal
–

DJ
e
29
.
05
.
2024
;
AP 0000439-26.2017.8.11.0004 – Relator Des. Gilberto
Giraldelli
– 5.6.2020
)
.

Por efeito,
sobre as penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, aplico a fração de 1/3 (um terço) referente a continuidade delitiva específica, de modo a resultar
as reprimendas definitivas

em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Quanto ao regime,
estabeleço o fechado para início do cumprimento de pena
,
por força do art.
33,
§ 2o, alínea
‘a’,
do CP
(TJMT, N.U
1000698-79.2024.8.11.0029
– Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva –
Terceira Câmara Criminal
–
DJ
e
31
.
01
.
2025)
.

Ante o exposto
,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no
mérito,
RE
CURSO
PROVIDO
,
em
parcial
cons
onância
a
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
, para reconhecer a continuidade delitiva específica (CP, art. 71, parágrafo único) e
exasperar as reprimendas de
Lucas Gabriel Marques Rufino e
Rivellton
Elias Santos da Silva
para
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025